Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705172-95.2019.8.07.0016 RECORRENTE: MATABOI ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. FATO GERADOR. LEGALIDADE DAS AUTUAÇÕES E DAS CDA’S. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO NÃO APLICÁVEL. LEI N.o 1.254/96. 1. O simples registro do contribuinte no Regime Especial Simplificado não é o suficiente para exclusão do fato gerador, quando não obedecidos os requisitos legais. 2. O artigo 320 da Lei n.o 1.254/96 exige o pagamento antecipado do ICMS quando as aquisições de matéria-prima e de insumos para o processamento do produto pela embargante não foram adquiridas no Distrito Federal, nem decorreu em continuação ao abate realizado na Região Integrado de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. 3. Não há discussão fática de que a matéria-prima objeto do Auto de Infração era proveniente de outra Unidade da Federação e estava desacompanhada de comprovantes de pagamento antecipado do ICMS como exige o § 4.o do artigo 320 da Lei n.o 1.254/96. 4. Não há inconstitucionalidade na fixação de regime fiscal diferente do registro do contribuinte quando o fato gerador não se enquadra naquele regime diferenciado e mais benéfico ao contribuinte. 5. Recurso conhecido. Remessa necessária provida. Prejudicado o recurso da apelante. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 110 do CTN, sustentando que a insurgente estaria enquadrada no regime especial previsto no artigo 320-D do Decreto Distrital no 18.955/97, ao argumento de que a exigência de aquisição de produtos da RIDE não se aplicaria aos frigoríficos e fabricantes de produtos de carne, mas tão somente aos abatedouros; b) artigos 8o e 85, §8o, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com critérios razoáveis e proporcionais, o que não teria ocorrido; c) artigos 6o da LINDB, 2o da Lei no 9.784/99 e 926 do Código de Processo Civil, afirmando que o decisum objurgado deu tratamento diferente a questão idêntica, versada no processo no 0705166-19.2018.8.07.0018, bem como não teria reconhecido a homologação tácita do regime especial, razão pela qual a exclusão da recorrente deveria operar efeitos ex nunc a fim de preservar a segurança jurídica e a boa-fé do contribuinte; d) artigos 11, 371, 489, 493 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, argumentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, 145, §1o, e 150, incisos II e VI, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 8o, 85, §8o, e 493, todos do Código de Processo Civil, e 2o da Lei no 9.784/99, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1827549/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, II, § 1°, VI, 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1585422/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco merece trânsito o recurso no tocante ao invocado vilipêndio ao artigo 110 do CTN. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) pode-se afirmar que a embargante, apesar de ter feito a opção pelo regime fiscal do art. 320-D do RICMS/DF, na presente operação realizada, não se enquadra na Portaria n.o 225/06 SEFAZ/DF, pois a fabricação de produtos de carne, não decorreu, por óbvio, em continuação ao abate que deveria ser realizado na RIDE (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno). No caso sub judice, houve o transporte de peças de carne pela empresa Embargante proveniente de outra unidade da Federação para a sua sede no Distrito Federal, local em que haveria o processamento do produto. Acresce-se a isso, que o inciso I do art. 320-D, do Decreto Distrital no 18.955/97, dispõe que o aludido regime especial aplica-se quando se tratar de abatedouros, somente àqueles que adquiram os animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal – RIDE, o que não foi o caso dos autos. Assim, apesar da empresa está no cadastro fiscal do contribuinte de informação acerca do regime de apuração especial previsto no art. 320-D, como a embargante, caso venha a abater animais ou transportar a matéria-prima (carne) e demais insumos fora da RIDE, certamente não poderá ser beneficiada do regime especial de tributação, o que afasta a alegação de nulidade das autuações e das Certidões da Dívida Ativa. Pode se afirmar, portanto, que não é suficiente que o contribuinte tenha optado em fazer a apuração do imposto pelo regime do art. 320- D, que todas suas operações de circulação de mercadorias acham-se enquadradas no citado regime previsto no artigo supra. Conforme constatado no Termo de Conclusão de Fiscalização, a embargante apenas “recebe de outras regiões os animais em partes e os fracionam em pedaços menores, embalando estas partes para depois distribui-las no varejo (atividade econômica de fabricação).” Assim sendo, à toda evidência, não se trata de atividade de fabricação de produtos seguida ao abate, de maneira que é correta a conclusão da autoridade administrativa no sentido de que “nada impediria a recorrente de apurar o ICMS da forma deste retrocitado artigo, mesmo não possuindo abatedouro no DF, desde que a aquisição da carne a ser utilizada na fabricação de produtos seguidos ao abate, fosse feito junto a frigorífico/abatedouro localizado no DF ou entorno, dentro da chamada Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE (ID 27224658 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo em relação ao afirmado malferimento aos artigos 371 e 926, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não merece prosseguir o especial no que tange à indicada transgressão ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é "inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" (AgInt no AREsp 1898845/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Em relação à alegada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1915013/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado no apontada violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, 145, §1o, e 150, incisos II e VI, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Demais disso, para a análise das teses recursais seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 727278 AgR-ED-ED, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 7/1/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt no TP 3.517/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/12/2021, e STF – Pet 9755 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 21/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024